Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725440-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SUCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 73265063), em face de decisão proferido pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 73265064) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0743800-62.2023.8.07.0001, em desfavor de CARLOS ROBERTO SUCHA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), bem como no sistema que permite o acesso de informações previdenciárias (PREVJUD). Indeferiu, ainda, a inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD. O juízo de origem, fundamentou que o DIMOB tem como objetivo a fiscalização de negócios jurídicos imobiliários, sem função de colecionar dados sobre a propriedade de imóveis. O PREVJUD, por sua vez, não apresenta efetividade ou utilidade para a localização de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor. Já a inclusão do nome no SERASAJUD não seria possível porque a parte exequente não litiga sob o pálio da gratuidade judiciária Em sede de razões recursais (Id. 73265063), a parte agravante sustenta que o sistema DIMOB é capaz identificar negócios imobiliários que podem não estar no nome do executado. O sistema PREVJUD se presta a identificar rendimentos que possam escapar do SISBAJUD. Já a inclusão no SERASAJUD tem o objetivo de garantir a execução. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 73273834). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Da pesquisa no sistema DIMOB Verifica-se que não há probabilidade do direito, posto que o sistema de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) possui função diversa da pretendida pelo agravante. O referido sistema se presta para fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários realizados por pessoas físicas ou jurídicas, apresentando informações a respeito de movimentações financeiras pretéritas. Nesse sentido, não possui função de localizar bens passiveis de penhora, essa funcionalidade cabe a outros sistemas informatizados disponíveis ao tribunal. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segue no sentido de não admitir a pesquisa junto ao sistema DIMOB quando se busca bens passíveis de penhora: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB E NAVEJUD. SISTEMAS CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE. SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIMOB. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NAVEJUD. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. A consulta ao sistema DIMOB tem como objetivo fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários realizados por pessoas físicas ou jurídicas cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. Contudo, apenas apresenta informações acerca de movimentação financeira pretérita, não contribuindo para a finalidade que deseja o credor, uma vez que não é medida apta para localizar bens passíveis de penhora. 10. O sistema NAVEJUD é uma ferramenta criada pela Marinha do Brasil para facilitar a consulta de penhora de embarcações. Ela utiliza a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB) para identificar e penhorar embarcações que possam ser alvo de execução judicial. Todavia, no caso dos autos, a medida pleiteada não se mostra razoável, uma vez que o exequente não apresentou indícios concretos de que o executado possui embarcação, de forma que a simples solicitação de consulta ao sistema, baseada em alegações genéricas, não é suficiente para a concessão do pedido. 11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2016822, 0703033-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) Grifou-se. Da pesquisa no sistema PREVJUD O sistema PREVJUD foi desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, segundo a descrição prevista pelo Conselho Nacional de Justiça, seu objetivo é permitir a consulta de informações sobre benefícios, perícias e contribuições previdenciárias em tempo real, bem como envio automatizado de ordens judiciais. Portanto, não há probabilidade do direito quanto a pesquisa junto ao sistema PREVJUD, posto que o objetivo do autor é a localização de bens passíveis de penhora. Confira-se este julgado em caso análogo: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA PREVJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa no sistema PREVJUD para obtenção de informações sobre benefícios previdenciários da parte executada. A execução busca a satisfação de crédito oriundo de contrato de locação comercial, após tentativas frustradas de constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a pesquisa via PREVJUD como meio de localizar bens passíveis de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema PREVJUD não tem como finalidade localizar bens passíveis de penhora, destinando-se à obtenção de informações previdenciárias para outras finalidades processuais. 4. Os benefícios previdenciários, por regra, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 5. A execução deve ser promovida pelos meios adequados, cabendo ao credor diligenciar para a localização de bens penhoráveis sem transferir esse ônus ao Poder Judiciário. 6. Decisão recorrida mantida, pois não há ilegalidade ou abuso de poder na sua fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. O sistema PREVJUD não se destina à localização de bens para fins de penhora em execução de título extrajudicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023. (Acórdão 2014183, 0703420-29.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Grifou-se. Da inclusão dos devedores no sistema SERASAJUD: O SERASAJUD é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos, com a segurança garantida por certificação digital. Todavia, o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que é uma faculdade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Desse modo, entende-se que a inclusão judicial deve ser utilizada de forma supletiva, quando for impossível ao credor inscrever o nome do executado. Ocorre que não restou demostrado pela parte agravante a impossibilidade de tal inclusão. Portanto, não há probabilidade do direito pleiteado. Esse é o entendimento adotado pela 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO. ART. 517 DO CPC. EMISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 2. O Código de Processo Civil, no art. 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera faculdade, o que facilmente dedutível em razão da utilização do vocábulo ‘pode’. 3. Cuidando-se de faculdade conferida ao magistrado, tem-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (sujeitos processuais devem cooperar entre si - art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 4. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada, que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome do agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4.1 Desse modo, já que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida facultada ao magistrado e inexiste nos autos alegações de impedimento a que o próprio credor efetive a medida, não cabe ao Poder Judiciário, nesse momento, assumir a responsabilidade pela inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito. 5. “2. Embora o art. 517 do CPC traga em seu dispositivo somente a hipótese de decisão judicial transitada em julgado, não existe impedimento de sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, principalmente diante do inadimplemento do executado. 3. O parágrafo único do art. 771 do CPC prevê a aplicação subsidiaria das disposições do Livro I da Parte Especial, qual seja, ‘Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença’, à execução. 4. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito (Art. 6o do CPC), bem como diante da dificuldade de o credor adimplir seu crédito, afigura-se legítimo o requerimento da certidão de teor da decisão, com o fim de protesto. ( )” (Acórdão 1420507, 07206820220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1789208, 0733538-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito de pesquisa via DIMOB e PREVJUD, bem como de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD. Nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital